Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-83.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-83.2019.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA FAUSTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSINATURA DE REVISTA. FORNECIMENTO DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. CONSUMIDORA IDOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E REPARATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ELEVAÇÃO PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E GRAU DE ZELO PROFISSIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados após o pedido de cancelamento da assinatura e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A apelante, consumidora idosa, pleiteia a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais, alegando conduta reiterada e abusiva da ré ao manter as cobranças mesmo após reconhecer o erro e prometer o estorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso envolve relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, hipótese configurada pela manutenção de cobranças indevidas após cancelamento contratual.

4. A autora, pessoa idosa, contratou revista de culinária, mas recebeu exemplares da revista de conteúdo diverso, e, mesmo após solicitar o cancelamento, continuou sendo cobrada por meses, sem justificativa plausível, o que configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral
in re ipsa
.

5. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco cumpre a função pedagógica da indenização. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal recomenda a aplicação do critério bifásico de arbitramento, considerando-se a condição da vítima, a gravidade da conduta da ré, a extensão do dano e os parâmetros já praticados em casos análogos.

6. A majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 é adequada às circunstâncias do caso concreto, compatível com a vulnerabilidade da autora, a reiteração da conduta ilícita e a duração prolongada do ilícito, atendendo à função reparatória e sancionatória da responsabilidade civil.

7. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o percentual fixado em 15% não reflete de forma justa o grau de zelo, a importância da causa, o tempo de tramitação (cerca de cinco anos) e a dedicação do patrono. Assim, impõe-se a elevação para o patamar máximo de 20%, conforme autorizado pelo art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000366-83.2019.8.05.0239
, em que figuram, como apelante,

MARIA FAUSTINA DOS SANTOS
, e, como apelado,
TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)